Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-90.2017.8.11.0024
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002028-90.2017.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ANTONIA SANDRA DOS ANJOS SILVA - CPF: 009.523.561-20 (EMBARGADO), MARIANNA LOBO SANTOS COSTA - CPF: 142.024.067-61 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), JHENIFFER MARIANA SAUVESUK - CPF: 042.762.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. COMUNICAÇÃO PREVISTA NO ART. 254 DO CPC. CIÊNCIA TARDIA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade da citação por hora certa e negou provimento à apelação, mantendo a sentença proferida em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2.
O embargante sustenta omissão quanto à análise concreta do prejuízo processual decorrente da alegada ciência tardia da demanda, ao argumento de que a comunicação prevista no art. 254 do CPC teria ocorrido quase dois anos após a citação por hora certa, período em que a defesa foi exercida exclusivamente por curador especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) existência de omissão no acórdão quanto ao exame do prejuízo concreto decorrente da alegada comunicação tardia da citação por hora certa; e (
ii
) cabimento de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5.
O acórdão embargado já havia afastado a nulidade ao consignar a regularidade da citação por hora certa, a existência de comunicação posterior e a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

6.
A alegação de ciência tardia da demanda, por si só, não autoriza o reconhecimento da nulidade, pois a comunicação prevista no art. 254 do CPC possui natureza complementar e eventual irregularidade formal não conduz automaticamente à invalidação do ato.

7.
A atuação de curador especial com contestação por negativa geral constitui mecanismo legal de preservação do contraditório formal nas hipóteses de citação por hora certa e não
evidencia
, isoladamente, prejuízo processual.

8.
O embargante não indicou tese de mérito, prova ou elemento concreto que deixou de produzir em razão da alegada ciência tardia, o que afasta a demonstração de gravame efetivo.

9.
Embora inexistente omissão apta a modificar o julgamento, mostra-se cabível integrar a fundamentação para explicitar, de forma mais analítica, as razões do afastamento da nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão, mantido o resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de comunicação tardia da citação por hora certa não enseja nulidade automática, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto. 2. A atuação do curador especial com contestação por negativa geral, nas hipóteses legalmente previstas, não comprova, por si só, violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. Os embargos de declaração admitem acolhimento parcial para integração da fundamentação, sem modificação do resultado, quando ausente vício capaz de alterar o julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 254, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
não houve citação expressa de precedente com identificação completa no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRCIO RIBEIRO ROCHA contra o acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade de citação por hora certa e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANTONIA SANDRA DOS ANJOS SILVA.

No julgado embargado, esta Câmara concluiu, em síntese, pela regularidade da citação por hora certa, ao fundamento de que as diligências certificadas pelo oficial de justiça evidenciaram fundada suspeita de ocultação, de que houve a comunicação posterior prevista no art. 254 do Código de Processo Civil e de que, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal quanto ao prazo dessa comunicação, não haveria nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

Assentou, ainda, que a nomeação de curador especial ao réu citado por hora certa, com apresentação de contestação por negativa geral, atende à finalidade de resguardar a defesa formal, e que a posterior atuação do recorrente nos autos afastaria alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Alega o
embargante a existência de omissão no acórdão quanto à análise concreta do prejuízo processual decorrente da alegada ciência tardia da demanda.

Afirma que, embora o julgado tenha reconhecido, em tese, a necessidade de demonstração de prejuízo para eventual decretação de nulidade, não teria examinado especificamente a circunstância, por ele apontada, de que a comunicação prevista no art. 254 do CPC teria sido realizada apenas quase dois anos após a citação por hora certa.

Alega que esse lapso temporal comprometeu substancialmente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque, nesse período, a defesa do réu foi exercida exclusivamente por curador especial, o qual apresentou contestação por negativa geral, providência que reputa insuficiente para substituir a atuação direta da parte.

Sustenta, nesse contexto, que somente teve ciência efetiva da demanda em momento extremamente posterior, quando o processo já se encontrava em fase avançada, o que teria inviabilizado a apresentação de defesa substancial.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com enfrentamento específico da tese referente ao prejuízo concreto decorrente da comunicação extremamente tardia da citação por hora certa e dos reflexos dessa circunstância sobre o contraditório e a ampla defesa.

Requer, ainda, o pronunciamento expresso acerca dos
arts
. 254 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento, e postula, caso cabível, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Conforme certidão de id. 353962376, decorreu o prazo legal em 16/03/2026 sem manifestação da embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

A atribuição de efeitos infringentes, por sua vez, somente se admite em hipóteses excepcionais, quando o reconhecimento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento.

No caso, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão quanto à análise concreta do prejuízo processual decorrente da alegada ciência tardia da demanda, afirmando, em síntese, que a comunicação prevista no art. 254 do CPC teria sido realizada apenas quase dois anos após a citação por hora certa e que, nesse interregno, a sua defesa foi exercida exclusivamente por curador especial, mediante contestação por negativa geral, circunstância que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

Embora o acórdão embargado tenha enfrentado a controvérsia e concluído, de forma expressa, pela inexistência de prejuízo concreto, reputo pertinente integrar a fundamentação, a fim de explicitar, de modo ainda mais analítico, as razões pelas quais a tese veiculada nos
embargos
não conduz ao reconhecimento da nulidade pretendida.

A decisão colegiada
assentou, de maneira clara, três premissas centrais: a regularidade da citação por hora certa, diante das diligências certificadas pelo oficial de justiça e da fundada suspeita de ocultação; a existência, nos autos, de comunicação posterior ao réu; e, sobretudo, a inviabilidade de decretação de nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

Também ficou expressamente consignado que a nomeação de curador especial, nos casos legalmente previstos, afasta os efeitos materiais da revelia e resguarda a defesa formal do demandado, bem como que a posterior atuação do recorrente no processo evidenciou o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Logo, não houve ausência de apreciação do tema, mas solução desfavorável à tese recursal.

Ainda assim, mesmo sob a ótica específica desenvolvida pelo embargante, a conclusão do julgado permanece inalterada.

Isso porque a alegação de que a comunicação prevista no art. 254 do CPC teria ocorrido tardiamente não basta, por si só, para caracterizar nulidade processual.

Conforme consignado no acórdão embargado, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a providência prevista no art. 254 do Código de Processo Civil possui natureza complementar e formal, de sorte que a sua inobservância, ou mesmo eventual irregularidade quanto ao modo ou ao tempo de sua concretização, não conduz automaticamente à invalidação da citação por hora certa, sendo indispensável a demonstração de prejuízo efetivo. E é precisamente nesse ponto que a insurgência não se sustenta.

O embargante afirma ter sofrido prejuízo porque, durante determinado período, sua defesa foi apresentada por curador especial, com contestação por negativa geral.

Ocorre que esse dado, isoladamente considerado, não revela gravame concreto, mas corresponde exatamente ao regime processual delineado pelo Código de Processo Civil para as hipóteses em que o réu, citado por hora certa, não comparece aos autos.

A nomeação de curador especial, longe de evidenciar nulidade, representa mecanismo legal de tutela do contraditório formal e de contenção dos efeitos da revelia, sendo inerente a essa atuação defensiva, na ausência de contato com o representado, a formulação de defesa genérica.

O que a lei assegura, nessa situação, é a preservação da regularidade procedimental e da representação processual mínima do réu, e não a presunção automática de prejuízo.

Também não procede a assertiva de que o acórdão deixou de examinar o impacto concreto da alegada ciência tardia. Na verdade, o aresto enfrentou o ponto ao consignar que não havia demonstração de comprometimento efetivo do exercício defensivo. E assim o fez por fundamento juridicamente suficiente: o embargante não indicou, nem na
apelação nem
nos presentes embargos
, qual tese de mérito específica deixou de suscitar oportunamente, qual documento foi impedido de produzir, qual prova deixou de requerer, ou, ainda, qual circunstância fática relevante teria condições de alterar o desfecho da causa caso tivesse ingressado antes no feito.

Essa ausência de individualização do prejuízo é decisiva. Em matéria de nulidade processual, não basta invocar, em plano abstrato, a restrição do contraditório; é indispensável evidenciar, em concreto, a repercussão processual danosa decorrente do vício alegado.

No caso, a parte limita-se a afirmar a insuficiência da curadoria especial e a ciência tardia da demanda, sem demonstrar de que modo tais circunstâncias repercutiram efetivamente sobre o resultado do processo.

A propósito, o próprio itinerário defensivo posterior confirma essa conclusão. Conforme registrado no acórdão embargado, após sua atuação direta nos autos, o recorrente opôs embargos de declaração e interpôs apelação, mas permaneceu centrado na alegação de nulidade da citação, sem desenvolver impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença relativos à relação de
mandato
judicial, ao levantamento dos valores e à ausência de repasse à cliente.

Esse dado enfraquece, de modo significativo, a alegação de prejuízo concreto, pois revela que, mesmo após assumir pessoalmente a condução de sua defesa, o recorrente não trouxe conteúdo defensivo substancial apto a demonstrar que a atuação anterior do curador especial tenha sido causalmente determinante para o resultado do julgamento.

A
s limitações inerentes à atuação do curador especial em hipóteses de citação ficta, não afasta a exigência, no caso concreto, de demonstração efetiva de prejuízo, nem se sobrepõe à orientação específica já adotada no acórdão embargado no sentido de que a irregularidade atinente à comunicação do art. 254 do CPC não enseja, automaticamente, nulidade.

Tampouco se verifica ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
, pois os
argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia
foram analisados com
fundamentação suficiente, coerente e congruente com a conclusão adotada. O dever de fundamentação impõe o enfrentamento das teses relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão do julgador, mas
não exige resposta individual e analítica a cada argumento da parte, sobretudo quando a controvérsia foi resolvida por fundamento bastante.

Do mesmo modo, não há violação aos
arts
. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Com base apenas nas informações disponíveis nos autos e nas teses efetivamente deduzidas pelo embargante, verifica-se que o devido processo legal foi observado mediante a realização das diligências que antecederam a citação por hora certa, a nomeação de curador especial, a apresentação de defesa formal e a posterior intervenção pessoal do recorrente, sem que tenha sido evidenciado gravame processual concreto apto a justificar a desconstituição do julgado.

Por conseguinte, os embargos não evidenciam vício apto a autorizar a modificação do resultado do julgamento. O que se verifica, em essência, é o inconformismo da parte com a solução adotada por esta Câmara, providência incompatível com a estreita função integrativa dos
embargos
.

Para fins de prequestionamento, consigno expressamente que a matéria foi examinada à luz dos
arts
. 254, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ficando registrado que o não acolhimento da pretensão do embargante decorre da inexistência de omissão juridicamente relevante e da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar e explicitar a fundamentação do acórdão, mantendo-se, no mais,
incólume
o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026